Tribunal: TJSP
Processo: 1029024-50.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de danos morais e inexistência de débito – Sentença de procedência – Recurso de apelação da parte autora – Pretensão de majoração da indenização por danos morais, aplicação da Sumula 54 do STJ e aumento dos honorários advocatícios – V. Acórdão que não apreciou os dois últimos pedidos – Omissão – Vista à parte contrária – Acolhimento do presente recurso –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de danos morais e inexistência de débito – Sentença de procedência – Recurso de apelação da parte autora – Pretensão de majoração da indenização por danos morais, aplicação da Sumula 54 do STJ e aumento dos honorários advocatícios – V. Acórdão que não apreciou os dois últimos pedidos – Omissão – Vista à parte contrária – Acolhimento do presente recurso – Modificação do termo inicial dos juros moratório da indenização por danos morais – Relação contratual – Art. 405 do CC - Manutenção dos honorários – Inclusão de fundamentos na decisão - Embargos acolhidos com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029024-50.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DAIANE CRISTINA GARCIA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
infringentes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029024-50.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 16.532 - TAD
2
VOTO No: 16.532
COMARCA: Foro de São José dos Rio Preto - 5a Vara Cível
EMGTE. : Daiane Cristina Garcia Nascimento (Justiça Gratuita)
EMGDO. : Claro S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação de danos morais e
inexistência de débito Sentença de procedência Recurso
de apelação da parte autora
Pretensão de majoração da
indenização por danos morais, aplicação da Sumula 54 do STJ
e aumento dos honorários advocatícios V. Acórdão que não
apreciou os dois últimos pedidos Omissão Vista à parte
contrária Acolhimento do presente recurso Modificação do
termo inicial dos juros moratório da indenização por danos
morais Relação contratual Art. 405 do CC - Manutenção
dos honorários
Inclusão de fundamentos na decisão -
Embargos acolhidos com efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029024-50.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 16.532 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante em face da r. sentença que julgou procedente a ação de reparação
de danos que propôs em face da embargada.
Alega a recorrente que o v. acórdão foi omisso quanto a
aplicação da Sumula 54 e 362 do STJ. Esta ultima com o fim de ver os honorários
advocatícios atribuídos a embargada e arbitrado em 20% do valor da
condenação.
Manifestou-se o embargado (fls. 8/9).
É o relatório.
Acolho os presentes embargos.
Assiste razão a recorrente.
Nas razoes de apelação constou expressamente a pretensão da
embargante. Vejamos:
“Diante do exposto, requer seja concedido provimento ao presente
recurso, para majorar o valor da condenação dos danos morais causados
de (R$ 10.000,00), para a quantia de R$ 20.099,00 (vinte mil e noventa e
nove reais), bem como, alterar o termo inicial de fluência dos juros de
mora desde o evento danoso 15/02/2015, assim como, elevar os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.” (fls.
147).
O v. acórdão cingiu-se a afastar a pretensão de majoração dos
danos morais, sem nada constar quanto ao termo inicial dos juros de mora e sem
apreciar questões relacionadas aos honorários advocatícios.
Confira-se a ementa:
“Apelação Ação de danos morais e inexistência de débito Telefonia
Inscrição indevida - Sentença de procedência Insurgência da parte autora
Pretensão de majoração dos danos morais Não acolhimento Indenização
arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade Quantia passível de
alcançar o caráter punitivo da indenização por dano moral Valor
condizente com a jurisprudência desta Corte Precedentes - Sentença
mantida Recurso não provido.” (fls. 177).
Assim, há o vicio da omissão, o que passa-se a sanar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029024-50.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 16.532 - TAD
4
Não assiste razão à recorrente.
No caso dos autos, é inaplicável a súmula 54 do STJ posto que o
apontamento (15/02/2015), embora indevido, teve origem em relação contratual
existente entre as partes, a qual somente foi cancelada em 11 de agosto de 2016
(fls. 30), o que não foi impugnado pela parte autora.
Contudo, não se mostra acertado o que constou da sentença.
O juros moratórios, na hipótese, tem termo inicial da citação da
parte ré (405 do CC), o que se determina.
No que concerne ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios, não há razoes para o acolhimento do pedido.
Diante do valor da condenação, o arbitrado (10%) mostra-se
suficiente para a remuneração do profissional, notadamente pela simplicidade da
demanda e da ausência de fase instrutória. Portanto, não se mostra adequada a
majoração, mantendo-se a sentença neste ponto.
Diante do agora decidido, altera-se a ementa do julgado para:
“Apelação - Ação de danos morais e inexistência de débito Telefonia -
Inscrição indevida - Sentença de procedência - Insurgência da parte
autora - Pretensão de majoração dos danos morais e dos honorários
advocatícios, assim como de aplicação da súmula 54 do STJ

Acolhimento parcial - Indenização por danos morais arbitrada com
razoabilidade e proporcionalidade - Quantia passível de alcançar o caráter
punitivo da indenização por dano moral - Valor condizente com a
jurisprudência desta Corte Precedentes Alteração do termo inicial dos
juros moratórios da indenização por danos morais Relação contratual
Juros moratórios da citação, conforme art. 405 do CC - Honorários
advocatícios Arbitramento adequado Valor condizente ao tipo de ação
e aos atos processuais realizados nos curso do processo Manutenção -
Sentença modificada quanto ao termo inicial dos juros de mora na
indenização por danos morais - Recurso parcialmente provido.”
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos com efeito
infringente.
ACHILE ALESINA
Relator